Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9742/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de aposentadoria ao Sr. Jose Freitas Marques Junior, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU o pagamento irregular de parcela referente à diferença individual da Lei 12.998/2014, oriunda do antigo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), sem a devida absorção pelos reajustes remuneratórios supervenientes; Considerando que a rubrica em questão foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686/1988); Considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em diferença pessoal nominalmente identificada - DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas para serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração e a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI, suscetível de ser transformado em DI da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela percebida deveria ter sido integralmente absorvida, conforme estabelecido na sua lei de criação; Considerando que a irregularidade referente ao resíduo de PCCS/DPNI é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 10837/2023-TCU-Segunda Câmara (relator: E. Ministro Vital do Rêgo, por relação), 11.475/2023-TCU-Segunda Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), 15/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 412/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler) e 679/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por relação), entre outros; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006, ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial/PCCS judicial (Acórdãos 6.619/2019, de relatoria do E. Ministro Vital do Rego, 3.147/2020, de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, 4.967/2012, de minha relatoria, 4.054/2013 e 1.403/2014, ambos da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, e 1.108/2014, de minha relatoria, todos da 1a Câmara); Considerando que, em razão do volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Jose Freitas Marques Junior; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jose Freitas Marques Junior negando-lhe o registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.164/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Freitas Marques Junior (XXX.211.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2 dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.